Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-55.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000614-55.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), MARIA LICIA GROCH - CPF: 776.123.451-53 (RECORRIDO), DINEIA DE SOUZA COSTA - CPF: 567.989.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000614-55.2018.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

RAFAEL ANGELO DAL BO

Recorrido(s):

MARIA LICIA GROCH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA.

Em contrarrazões houve arguição de preliminar de não conhecimento do recurso, por entender que o Autor estaria recorrendo de outro processo, onde a parte Reclamada/Recorrida não figuraria no polo passivo.

Entretanto, entendo que houve apenas erro material na digitação do número do processo, estando o restando da petição de acordo com as razões nestes autos discutidas.

Portanto, afasto a preliminar.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO - AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO POR ADVOGADO VÁLIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente cobra na inicial execução de nota promissória dada em pagamento por serviços advocatícios.

Mesmo intimada em 13/07/2020, através de seu advogado para comparecer à audiência de conciliação, que se realizaria em 05/08/2020, após a penhora para conciliar e dar prazo posterior para embargos à execução, não o fez. Acarretando assim, a sentença de extinção por contumácia.

Frise-se que a intimação pode ser comprovada conforme andamento abaixo, bem como, o registro de sua leitura.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021